Tribunal: TJDFT
Processo: 0023308-20.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023308-20.2015.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDA: GOETZE LOBATO ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. VÍCIO DE CONGRUÊNCIA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. PRESCRIÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RELAÇÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO E PERDAS E DANOS. PRAZO DECENAL. ARTIGO 205, DO CC. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. ATRASO NA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. ALTERAÇÃO NO PREÇO DA PROPOSTA. REAJUSTE DEVIDO. DESPESAS INDIRETAS E CUSTOS COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL. PRORROGAÇÕES UNILATERAIS DO CONTRATO. DESÍDIA DA CONTRATADA. NÃO COMPROVADA. DIREITO AO REAJUSTAMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS DOS VALORES PAGOS COM ATRASO. JUROS DEVIDOS DESDE O INADIMPLEMENTO (ART. 397, CC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 1. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). Igualmente, o Código de Processo Civil prevê nos artigos 371 e 489, inciso II, que o juiz indicará na sentença os motivos de fato e de direito que o levaram ao convencimento. 2. A prolação de sentença genérica ou limitada a alguns dos tópicos em debate é nula de pleno direito, por ausência do dever de motivação mínima dos atos judiciais. Sentença cassada. Causa madura. 3. Quando se trata de ação em que se busca cumprimento de prestação vinculada à relação contratual, além das perdas e danos decorrentes de mora, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205, do CC, e não o prazo trienal, do art. 206, §3o, inciso III e V. A correção monetária não é acessório e os juros previstos na norma se definem como os consensuais ou contratuais. Prejudicial de prescrição rejeitada. 4. A Constituição estabelece que os procedimentos licitatórios assegurem igualdade de condições aos concorrentes, com cláusulas que definam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta (art. 37, inciso XXI). Há casos em que fatos imprevistos desequilibram a equação econômico-financeira do contrato e impõem prejuízos a algum dos contratantes, se analisadas as condições que constavam na proposta. 5. Caso verificada a ocorrência de desequilíbrio, algumas correções são possíveis para restabelecer a isonomia na relação contratual. Uma delas é a revisão ou recomposição de preços, que demanda a identificação da vantagem ou desvantagem que se diferencie dos riscos ordinários do empreendimento, comumente suportados pelas partes (art. 65, II, d, da Lei 8.666/93). 6. Nos casos em que o contrato administrativo condiciona o início da execução de obra à expedição da ordem de serviço, pode-se concluir que estaria sob o efeito de uma condição suspensiva. Esse fato não impediria o reajuste do preço, na medida em que os custos independem da vontade das partes, pois sofrem os efeitos do processo inflacionário e da relação entre oferta e demanda. 7. Despesas indiretas são previstas geralmente no edital de licitação e no instrumento contratual. Isto é, apresenta-se uma planilha orçamentária com a indicação de estimativa dos quantitativos e dos preços dos serviços, da mão de obra, dos materiais e dos equipamentos necessários à execução da obra. Tais despesas serão devidas também durante a prorrogação do contrato se tiverem sido pagas somente para o prazo inicialmente previsto e se a contratada não tenha dado causa aos aditivos contratuais, formulados unilateralmente pela contratante (arts. 57, §1o, inciso I e 65, inciso I, alínea "a", da Lei 8.666/93). 8. A mesma conclusão se aplica aos gastos com administração local, definidos como o conjunto de atividades realizadas no local do empreendimento pelo executor, necessárias à condução da obra e à administração do contrato. 9. A correção monetária não representa um incremento. É, na verdade, uma forma de preservar o valor da obrigação no tempo, mantendo sua atualidade, ou seja, é a forma de prevenir que seja depreciada. 10. Quando se tratar de dívida líquida com dia certo para o pagamento, os juros correm ipso iure (art. 397, CC). O devedor estará em mora desde o inadimplemento, sendo desnecessária a interpelação pessoal ou judicial. É o que a doutrina e jurisprudência denominam de dies interpellat pro homine. 11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 323 e 944, ambos do Código Civil, alegando não serem devidos os juros da mora, ao argumento de que o recebimento do valor principal, sem ressalvas, extingue a obrigação e, consequentemente, os encargos; b) artigo 206, § 3o, do Código Civil, sustentando que a prescrição decenal não se aplica ao objeto da lide, ao argumento de que para as ações de enriquecimento sem causa adota-se o prazo prescricional de três anos. Invoca divergência jurisprudencial nos aspectos, colacionando ementas de julgados da Corte Superior e do TRF1 a título de paradigmas. Alega, ainda, violação aos artigos 202 do Código Civil e 373 do Código de Processo Civil, sem, contudo indicar, com clareza, as razões pelas quais teriam sido violados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 323 e 944, ambos do Código Civil, bem como ao apontado dissenso pretoriano, uma vez que a turma julgadora, ao decidir, assentou que “No caso, a CAESB não juntou qualquer documento, mais especificamente termos de quitação, para provar que os juros estariam ou não incluídos na quitação da obrigação principal” (ID Num. 9495252 - Págs. 33 e 34), e que “Assim, diante do pleito da autora e dos ofícios enviados à CAESB, para comunicar o inadimplemento dos acréscimos legais, os juros moratórios será devidos desde o vencimento de cada nota fiscal apresentada (art. 397, CC)” (ID Num. 9495252 - Pág. 34). Assim, rever a decisão colegiada, nesse aspecto, é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado na suposta afronta ao artigo 206, § 3o, do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque a decisão colegiada a respeito da incidência do prazo decenal nos casos em que se busca cumprimento contratual está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS EM DECORRÊNCIA DA RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ADOÇÃO PELO CÓDIGO CIVIL DA TEORIA CLÁSSICA OU DUALISTA DAS OBRIGAÇÕES. OBRIGAÇÕES EXTRACONTRATUAIS QUE SE SUBMETEM A DISPOSIÇÕES DISTINTAS DAQUELES APLICÁVEIS ÀS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. APLICABILIDADE DO PRAZO DECENAL RESIDUAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL À PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE SUPERIOR. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1698259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 2/8/2019). Nesse mesmo sentido: REsp 1.813.447 – RS, Relator Desembargador MINISTRO RAUL ARAÚJO, Dje de 30/3/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). No tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 202 do Código Civil e 373 do Código de Processo Civil, igualmente, não deve subir o especial, pois, consoante ressaltado, o recorrente não apontou, com clareza, as razões pelas quais teriam sido violados, o que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017